Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-39.2022.8.11.0022
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001405-39.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS JOAQUIM COSTA DE ALMEIDA - CPF: 003.389.301-24 (APELANTE), CAIO FLAVIO XAVIER MONTEIRO - CPF: 033.980.267-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM SOARES DE ALMEIDA - CPF: 142.899.701-68 (APELANTE), NARA RENATA ALVES FERREIRA - CPF: 062.796.881-35 (APELADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), MARCOS JOAQUIM COSTA DE ALMEIDA - CPF: 003.389.301-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. VÍCIOS SANÁVEIS. ARTIGOS 798 E 801 DO CPC.
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL. LEGITIMIDADE ATIVA AFERIDA À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES. DAÇÃO EM PAGAMENTO
NÃO DEMONSTRADA
. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. ART. 28 DA LEI Nº 10.931/2004. RECURSO
NÃO P
ROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que
julgou parcialmente procedente
os embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário
.

II. Questão em discussão

2.
As questões controvertidas consistem em verificar: (i) se a ausência de documentos essenciais à inicial da execução impõe sua extinção ou admite regularização; (
ii
) se a exequente possui legitimidade ativa para promover a execução em razão da alegada sub-rogação legal; (
iii
) se houve comprovação de quitação parcial da dívida mediante transferência de semoventes; (
iv
) se há excesso de execução; e (v) se era necessária a produção de outras provas.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de procuração, do título executivo original, de comprovante idôneo do pagamento e de demonstrativo detalhado do débito constitui vício sanável, impondo-se a aplicação do art. 801 do CPC, que assegura ao exequente a oportunidade de emendar a petição inicial antes de seu indeferimento.

4.
A legitimidade ativa da exequente decorre, em tese, da sub-rogação legal prevista no art. 346, III, do Código Civil e no art. 778, § 1º, IV, do CPC, sendo aferida conforme a teoria da asserção, a partir das alegações constantes da petição inicial.

5.
A transferência de semoventes, desacompanhada de prova de que se destinou especificamente à quitação da Cédula de Crédito Bancário executada, não comprova dação em pagamento nem extingue, total ou parcialmente, a obrigação exequenda.

6.
O valor executado corresponde ao saldo devedor atualizado da Cédula de Crédito Bancário, acrescido dos encargos contratuais, inexistindo excesso de execução, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução configura vício sanável, devendo o exequente ser intimado para emendar a petição inicial, nos termos do art. 801 do CPC. 2. A legitimidade ativa do sub-rogado é aferida, em regra, à luz das alegações formuladas na petição inicial, conforme a teoria da asserção. 3. A transferência de bens não comprova a extinção da obrigação quando ausente demonstração de seu nexo com o crédito executado. 4. O valor executável da Cédula de Crédito Bancário corresponde ao saldo devedor atualizado, acrescido dos encargos contratualmente previstos.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 346, III, do Código Civil; 778, § 1º, IV, 798 e 801 do Código de Processo Civil; art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.743.487/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
13.4.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
520.790/PB, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
3.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em embargos à execução julgados parcialmente procedente para, nos seguintes termos:

a)
Reconhecer os vícios formais da petição inicial dos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 1001346-51.2022.8.11.0022, consistentes na ausência de procuração ad judicia, do título executivo extrajudicial (CCB nº 392312 com as assinaturas das partes e das testemunhas), do comprovante hábil de pagamento apto a comprovar a sub-rogação legal e do demonstrativo do débito atualizado nos moldes exigidos pelo art. 798, parágrafo único, do CPC c/c art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004; e, por se tratar de vício sanável,
conceder à Embargada/Exequente Nara Renata Alves Ferreira o prazo de 15 (quinze) dias para suprir os referidos vícios nos autos da execução apensa
, juntando os documentos faltantes, sob pena de indeferimento da petição inicial da execução e consequente extinção daquele feito sem resolução do mérito, na forma do art. 801 c/c art. 485, I e IV, do CPC.

b)

JULGARIMPROCEDENTES
os pedidos de declaração de inexigibilidade do débito e de reconhecimento de excesso de execução, pelos fundamentos exarados na fundamentação, deixando de reconhecer a sanção prevista no §3º do art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seu respectivo advogado e com
as custas proporcionalmente, nos termos do art. 86 do CPC. Ressalvado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao Embargante.

O apelante sustenta que os vícios formais reconhecidos na sentença não poderiam ser sanados, razão pela qual a execução deveria ter sido extinta.

Alega, ainda, que não houve comprovação do pagamento do título, nem da sub-rogação do crédito, o que afastaria a legitimidade ativa da exequente.

De forma subsidiária, defende a necessidade de abatimento de 68 cabeças de gado que teriam sido transferidas à apelada, bem como a realização de instrução probatória para esclarecimento dos fatos.

Contrarrazões no Id.
374918377
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 798 do Código de Processo Civil estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com: (i) o título executivo extrajudicial; (
ii
) o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa; (
iii
) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, quando exigível; e (
iv
) a prova do adimplemento da contraprestação que lhe incumbia, se o executado somente estiver obrigado a cumprir sua prestação mediante a correspondente contraprestação.

E o art. 801 do CPC preceitua que “
Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento
”.

No caso concreto, os vícios identificados - ausência de procuração, do título executivo original com assinaturas, de comprovante adequado de pagamento e de demonstrativo detalhado do débito - são efetivamente sanáveis, não comprometendo de forma irreversível a pretensão executiva.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXECUTADA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. O entendimento da Corte de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.743.487/SC, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 22/3/2021,
DJe
de 13/4/2021).

Quanto à arguição de ilegitimidade ativa,
a
sub-rogação legal prevista no artigo 346, III, do Código Civil ocorre em favor do terceiro interessado que paga dívida pela qual era, ou podia ser, obrigado. Com o pagamento, esse terceiro passa a ocupar a posição jurídica do credor originário, com os direitos, ações, garantias e privilégios ligados ao crédito satisfeito.

No mesmo sentido, o artigo 778, §1º, IV, do Código de Processo Civil autoriza o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional, a promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao credor originário.

A
questão da sub-rogação está relacionada a legitimidade ativa para a demanda
, para o que o
Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da asserção, “
segundo a qual, a presença das condições da ação, dentre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
:
520790 PB 2014/0123510-1, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2022)
.

Na hipótese, a exequente ajuizou a execução afirmando ter quitado, na qualidade de avalista, a dívida decorrente do "Contrato de Crédito Rural com Emissão de Cédula de Crédito Bancário e Instituição de Penhor Rural" nº 392312, celebrado entre o executado e o Banco Bradesco S.A., razão pela qual sustenta ter ocorrido a sub-rogação legal.

O fato de a documentação comprobatória não ter sido integralmente apresentada com a petição inicial não afasta

a legitimidade ativa da exequente, tampouco impede a posterior regularização da instrução documental, sobretudo diante da existência de elementos que evidenciam, em tese, a relação jurídica alegada.

Em relação à inexigibilidade do débito, o
apelante sustenta que a transferência de 68 cabeças de gado à apelada, documentada pela GTA nº 692024-L e Nota Fiscal nº 1296635, teria quitado parcialmente a obrigação
.

A
existência de negócio jurídico entre as partes (compra e venda de bovinos) não se confunde automaticamente com dação em pagamento ou quitação d
a
obrigação bancária
sub judice
. Para que a transferência dos animais pudesse ser oposta como causa extintiva do crédito, seria necessário demonstrar inequivocamente o vínculo causal entre aquela operação e a CCB nº 392312
, o que não ocorreu.

Além disso,
conforme observado na sentença, o
de cujus
mantinha dois contratos de CCB com o Banco Bradesco (nº 392312 e nº 395175), ambos com a apelada como avalista. A transferência dos bovinos em dezembro/2020 poderia estar relacionada a qualquer desses contratos ou mesmo a outras obrigações entre as partes.

Assim, não está comprovado o pagamento.

O

apelante alega
ainda
excesso de execução porque o valor cobrado (R$ 265.257,14) supera o valor nominal da CCB (R$ 235.000,00).

A Cédula de Crédito Bancário representa dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo (art. 28 da Lei nº 10.931/2004). O valor exigível não é necessariamente o nominal, mas o saldo atualizado conforme os encargos contratuais.

O Banco Bradesco confirmou que o valor efetivamente pago para liquidação da CCB em 18/10/2022 foi de R$ 257.247,35. A diferença entre o valor nominal e o de liquidação representa a incidência regular de juros, correção monetária e demais encargos previstos no título
.

Por fim, o pedido subsidiário de anulação para instrução probatória não se justifica. A prova documental já produzida
é suficiente,
sendo desnecessária dilação probatória
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante da omissão da sentença quanto ao percentual dos honorários advocatícios, arbitro-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação, devendo cada parte arcar com os honorários devidos ao patrono da parte adversa, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários recursais devidos pelo apelante de 5% para 7%, incidentes sobre a mesma base de cálculo, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026